Tribunal: TJES
Processo: 0017737-47.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017737-47.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DA SILVA TESCH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA INDIRETA E PERICIAL. VALIDADE DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 302,
caput
, e 306, § 1º, I, da Lei nº 9.503/1997, em razão de acidente de trânsito ocorrido após a ingestão de bebida alcoólica, que resultou na morte de um passageiro e em lesões a outro, sendo postuladas a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade e a exclusão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação foi fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, e se existem provas seguras da autoria e da culpa do acusado; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, o regime inicial de cumprimento e a pena de multa observam os critérios legais de individualização da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação não se funda exclusivamente em elementos produzidos na investigação, pois as provas inquisitoriais são corroboradas por provas produzidas sob o contraditório judicial.

4.
Os delitos culposos de trânsito admitem comprovação por prova técnica, testemunhal indireta, vestígios materiais, laudos periciais e circunstâncias objetivas do fato, sendo desnecessária a existência de testemunha ocular do acidente.

5.
O conjunto probatório, constituído por boletins de ocorrência, laudos periciais, laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, exame de alcoolemia, prova oral e confissão do acusado, demonstra a autoria e a materialidade dos delitos.

6.
O laudo de constatação e os relatos testemunhais evidenciam que o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez e conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.

7.
A pena-base deve ser redimensionada em observância ao critério jurisprudencial de incremento correspondente a um oitavo da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativamente valorada.

8.
A confissão espontânea impõe a redução das reprimendas na segunda fase da dosimetria.

9. I
nviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, especialmente porque as circunstâncias concretas do delito revelam
a
elevada reprovabilidade da conduta, afastando o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal.

10
.
A hipossuficiência econômica do condenado não autoriza a exclusão da pena de multa quando esta integra o preceito secundário do tipo penal.

1
1
.
O pedido de assistência judiciária gratuita e de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, em razão da possibilidade de alteração da situação financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
17737
-
4
7
.
20
20
.8.08.00
2
4

AP
ELANTE
:
GABRIEL DA SILVA TESCH

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or

GABRIEL DA SILVA TESCH

e
m face da sentença

proferida

pel
o

JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
(ID 17272185)
,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
conden
ou
o denunciado
com
o
incurso
nas
ira
s do

art.
30
2,

caput

(homicídio culposo)

e art. 30
6
,
§1º, I
(conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de de álcool),
ambos
da
Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro),
à
pena
de 0
5
(
cinco
) anos
e 0
4
(
quatro
) meses de detenção
,
em regime inicial
semi
aberto,
suspensão da
permissão para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, além de 250 (
d
uzentos e cinquenta
)
dias-multa.

Em
suas
razões
(ID 17
905436
),

a defesa a
lega:
I)
a inexistência de flagrante presencial e
condenação baseada em
prova indireta,
pois os depoimentos colhidos pela acusação baseiam-se exclusivamente em relatos posteriores ao acidente, não havendo qualquer agente estatal ou testemunha que tenha presenciado a dinâmica do evento;
II)
violação
ao art. 155 do Código de Processo Penal,
pois o depoimento da testemunha Bruno Campanharo em sede policial não foi confirmado em juízo
; III) ausência de prova segura da culpa
(crime culposo não admite presunção)
; IV) excesso de fundamentação moral da sentença; V) aplicação inconcreta da atenuante da confissão espontânea,
pois não produziu reflexo concreto na dosimetria
; VI) ocorrência de
bis in idem
na dosimetria
da pena-base
; VII) necessidade de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; VIII) afastamento da pena de multa e concessão da assistência judiciária gratuita,
diante da hipossuficiência do réu.

C
ontr
arrazões
pel
o
des
provimento do recurso
(ID
19651495
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção da sentença (ID
19718687
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

N
arra a denúncia que

no dia
14/
09/
2015
,
por volta da
01h30
m
, no bairro Vila Rubim,
M
unicípio de Vitória, o denunciado
G
abriel da Silva Tesch
, conduzindo o veículo GM/C
orsa
, placa LAX-8357, perdeu o controle da direção e colidiu
em
um poste
na
lateral da via, tendo como vítima parcial B
runno Fontoura Campanharo e vítima fatal Bruno Herculano Vianna,
que estava no interior do veículo.

Consta que p
or determinação do CIODES,
policiais militares
prosseguiram ao local designado para averiguar o acidente de trânsito com
as
vítima
s e,

c
hegando ao local,
foi identificado
o veículo GM/C
orsa
, placa LAX-8357.

N
esse momento
, o acusado
se recusou a realizar o teste do etilômetro e
se encontrava
visivelmente embriagado, conforme L
audo de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora.

Em consulta realizada, foi identificado que
Gabriel
estava com a CNH cassada desde o dia 14/
01/
2015, configurando o crime tipificado no CTB.

Depreende-se que
as vítimas foram encaminhadas ao H
ospital São Lucas
,
onde foi constatado o óbito de
B
runo Herculano Viana, que apresentava valores elevados de teor etílico em
sua corrente sanguínea.

Consta ainda que o apelante,
ao receber alta hospitalar, foi conduzido à
Delegacia
para prestar esclarecimentos.

Em seu depoimento, Gabriel
confessou
a
autoria dos fatos
e
a
ingestão
de bebida alcoólica,
que foi confirmada através do
exame de sangue coletado no H
ospital
.

Infere-se que,
apesar de existirem câmeras de videomonitoramento no local e as imagens terem sido solicitadas para a comprovação da dinâmica do acidente, não foi possível
acessá-las
, visto que na madrugada
do dia dos fatos,
as câmeras não
estavam
funciona
ndo
.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa argumenta que a condenação está alicerçada tão somente em provas produzidas na esfera policial, em clara violação à regra do art. 155 do Código de Processo Penal. Para tanto, alega que a testemunha presencial do acidente, Brunno Campanharo, não foi ouvida em juízo
.

Como se sabe, o
art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente
em
elementos informativos colhidos na investigação.

No caso, entretanto,
os elementos do inquérito utilizados na formação da convicção judicial
foram
corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

A
defesa
argumenta que não há testemunha presencial no momento da colisão, buscando, assim, fragilizar o conjunto probatório produzido
nos autos.

N
ão obstante,
como bem apontado pela Procuradoria de Justiça,
tal raciocínio revela compreensão equivocada da sistemática probatória aplicável aos delitos culposos de trânsito,
conquanto
autoria e materialidade de crimes dessa natureza podem ser demonstradas mediante prova técnica, testemunhal indireta, vestígios materiais, laudos periciais e circunstâncias objetivas do fato, não se exigindo, para formação da convicção judicial, a presença de testemunha ocular da colisão.

Na espécie
, portanto,
a
utoria e
materialidade
delitiva
s

encontra
m
-se fartamente demonstrada
s

para os crimes apontados na denúncia, sobretudo
atravé
s
do

Boletim
Unificado nº 26008762
(
ID 17271176 – vol. 01 – parte 01 –
fl
s
.
17/23)
,

do Laudo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl. 34),
do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 46/48), do
Laudo de Exame Cadavérico
da vítima Bruno Herculano Vianna
(fl.
54
),
do Laudo de Exame de Alcoolemia apontando a presença de 11,6dg/L de álcool etílico
(fl. 63)
,
além da
prova oral produzida em sede policial
(
fls. 24/29
e 55
)
,
posteriormente

ratific
ada em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao
ponto, v
a
le
reproduzir

os relatos
prestado
s
em juízo pel
o

PMES P
edro Luis Oliveira
dos
Santos
,
dando conta de que:
“que se recorda do acidente, que era um domingo chuvoso e estava trabalhando a noite
(...)
; que na curva o camarada perdeu o controle e bateu no poste; que um indivíduo foi vítima parcial e o SAMU chegou e esse rapaz veio a óbito tendo ficado preso
à
s ferragens;
(...)
que o parcial estava sendo socorrido e o que veio a óbito, na verdade, foi a óbito no Hospital porque na hora estava muito ferido e o SAMU tentou estabilizá-lo;
(...)
que o motorista estava no PAGODE DA ZILDA; que estavam todos no local e como iam todos para Cariacica, pegaram uma carona, mas o rapaz que faleceu não conhecia o condutor;
(...)
que não se recorda se o réu falou que tinha bebido, mas tinha cheiro de álcool, olhos vermelhos, toda a situação que atesta a capacidade psicomotora reduzida pela ingestão de álcool
; estava preenchendo todos os requisitos;
(...)
que era visível que o acusado tinha feito uso de álcool
(...)
”
.

Por sua vez, o

L
audo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora
(fl. 34)
lavrado no local do acidente,
apontou
que
o
réu apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, desordem nas vestes, soluços, exalação, exaltação, agressividade, arrogância, ironia, falante e dispersão, o que, associado
aos demais elementos de prova,
afasta
m
qualquer dúvida
acerca d
a culpa do apelante
.

Não bastasse, o próprio acusado admitiu, em seu interrogatório, a ingestão de bebida alcoólica e a condução do veículo no momento do acidente, embora tenha tentado minimizar sua responsabilidade ao afirmar tratar-se de mera fatalidade.

P
asso a analisar o pedido subsidiário de
redimensionamento
das
pena
s
.

Quanto ao crime descrito no
art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97

(homicídio

culposo na direção de veículo automotor)
,
que prevê a pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção
e suspensão da habilitação,
vejo que o

culto
magistrado
fixou a pena-base em
03 (três) anos
,
ao negativar
as

circunstâncias

do delito, em razão da
embriaguez constatada e
da
CNH cassada.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o crime,
que
perfaz

02
(
dois
) anos
, a
média
para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
03 (três) meses
, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
0
2
(dois) a 04 (quatro) anos de detenção.

Nessa linha, redimensiono a pena-base para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

N
a se
gunda etapa
,
reduzo a reprimenda ao patamar mínimo legal de
02 (dois) anos
em razão da confissão do acusado.

Na terceira fase, torno definitiva a pena de
02 (dois) anos de
detenção
, por não haver causas de diminuição ou de aumento de pena a serem sopesadas
.

Em relação
ao
delito previsto
no
art. 30
6
,
§1º
,
da Lei nº 9.503/97

(
embriaguez ao volante
)
,
que prevê a pena de
06

(seis
)
meses
a 0
3
(
três
) anos de detenção,
multa e suspensão da habilitação,

vejo que, na primeira eta
p
a do cálculo dosimétrico,

o juízo
fixou a pena-base em
02
(
dois
) anos e
04 (quatro) meses
,
ao negativar
as

circunstâncias

(trafegar o veículo com a habilitação cassada e ação marcada por dupla imprudência)

e as
consequências

(morte da vítima).

Igualmente
,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
abstratamente cominadas
,
a média
para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
03 (três) meses
e 22 (vinte e dois) dias
.

Nessa linha, redimensiono a pena-base para
0
1
(
um
) ano,
01 (um) mês e 12 (doze) dias
de detenção.

N
a se
gunda etapa
,
reduzo a reprimenda
para
11 (onze) meses e 12 (doze) dias de detenção
,

em r
azão da confissão
espontânea
,
que ora torno definitiva,
por não haver causas de diminuição ou de aumento de pena a serem sopesadas
.

E
m razão do concurso material, re
manescem
as
sanções
de
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime
inicial
aberto
, além da
suspensão da permissão para dirigir veículo automotor p
elo mesmo
período.

Na sequência,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, especialmente porque as circunstâncias concretas do delito revelam
a
elevada reprovabilidade da conduta, afastando o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal.

Quanto à
multa
, tenho por bem redimensioná-la para
125
(
cento e vinte e cinco
) dias-multa
,
que se revela proporcional à pena corpórea.

Em relação ao pedido de
isenção da multa
, como menos sorte a defesa.

Isso porque
não é admissível, com fundamento na hipossuficiência econômica do réu, o decote da pena de multa quando prevista no preceito secundário do tipo penal.

Por fim
,
quanto ao p
e
dido

de

concessão de assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Pel
o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
L
HE

PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para redimensionar as penas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.